Tribunal: TJDFT
Processo: 0724321-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724321-88.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CAMILLA RAMALHO VIEIRA ROSA RECORRIDO: HUMBERTO LEMOS DE CARVALHO, RAQUEL PELLICANO GRANADO, MONICA DA SILVA NASSAR PALMEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DIREITO CIVIL. CONTRATO. ALIENAÇÃO DE COTAS SOCIAIS. INCLUSÃO DE SÓCIO. NÃO AVERBAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL. PRETENSÃO DE RESCISÃO. ÚLTIMA MEDIDA. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional. 1.2. No caso, não há falar em cerceamento de defesa, pois a prova documental pretendida não tem utilidade para o deslinde da controvérsia. 2. O Enunciado n. 22 da I Jornada de Direito Civil, do Conselho da Justiça Federal, ensina que “A função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral, que reforça o princípio da conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas”. Com efeito, o ordenamento jurídico prestigia, sempre que possível, a conservação do contrato, sendo a extinção do negócio jurídico a última medida. 2.1. No caso, o fato de não ter sido levada a registro a mudança das cotas sociais não é razão bastante para a extinção do negócio jurídico. Sendo possível contornar a inação dos sócios, ainda que judicialmente, deve-se preferir essa medida a extinguir o contrato. 3. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 472, incisos V, VII e VIII, 997 e 1.057, todos do Código Civil, apontando ofensa ao princípio da obrigatoriedade dos contratos. Defende a aplicação, por simetria, dos itens previstos na cláusula III do contrato objeto da lide. Invoca divergência jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMG como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos do Código Civil indicados e a assinalada divergência jurisprudencial, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.103.018/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.113.820/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte possui orientação de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado" (AgInt no AREsp n. 1.977.782/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009